Tribunal: TJPA
Processo: 0005689-21.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005689-21.2017.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA DISCUTIR A QUESTÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA.
EVENTUAL JULGAMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PODERIA MODIFICAR O CURSO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA. PREJUÍZO CONFIGURADO.
PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. NÃO ACOLHIDO
. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. COTEJO PROBATÓRIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA.
SÚMULA Nº 06/TJEPA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para que o autor, ora apelante recolhesse as custas. Contra esta decisão, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento. Na pendência do julgamento do mencionado recurso, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o não pagamento das custas.

2.
Tese de nulidade da sentença.

Embora o Agravo de Instrumento não seja dotado de efeito suspensivo automático, evidente que eventual decisão meritória no recurso poderia modificar o curso da ação originária.
Violação ao direito de acesso à Justiça, diante do prejuízo caracterizado pela extinção prematura da ação
.

Contudo, considerando que o Agravo de Instrumento se encontra prejudicado em razão da prolação da sentença, possível a apreciação do pedido de gratuidade em sede de Apelação, ante ao seu efeito devolutivo e em atenção aos princípios da celeridade, economicidade, boa-fé processual.
Tese acolhida.

3.
Da gratuidade judiciária
. A Declaração de Insuficiência de Recursos possui presunção de veracidade, entretanto tal presunção não é absoluta e além de ser necessária a existência de substrato para subsidiá-la, pode ser afastada quando as evidências dos autos indicarem a capacidade financeira do declarante. Inteligência da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal.

4. Indícios de capacidade financeira. O cotejo probatório afasta a
presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. Ausência de demonstração dos requisitos necessários para
à concessão do benefício. Precedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida,

para anular a sentença, indeferir o pedido de gratuidade judiciária e,
determinar o retorno dos autos à origem para a concessão de novo prazo para recolhimento de custas, sob pena de extinção do processo, bem como, para determinar que o apelante recolha as custas da Apelação, sob pena de inscrição em dívida ativa. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0005689-21.2017.8.14.0048
- PJE
) interposta por MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO contra o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id.
5558336 - Pág. 1)
:

A parte autora, devidamente qualificada, ingressou a com a presente ação em face da parte ré, também qualificada, pelos motivos de fato e de direito. Juntou documentos. Requereu a procedência da ação. Instada a recolher custas judiciais, a requerente quedou-se inerte, consoante certidão constantes dos autos Relatado o feito, decido. Face o não cumprimento das diligências elencadas,
INDEFIRO a petição inicial, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do Código de Processo Civil. Em consequência, Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art.485, Inciso I, do CPC
. Custas pela parte autora. Cancele-se a distribuição. Faculto o desentranhamento de documentos Salinópolis (PA), 20/11/2017. (grifo nosso).

Em razões recursais, o apelante aduz que ajuizou Ação de Desapropriação Indireta contra o Município de Salinópolis requerendo entre outros pedidos, a concessão de Assistência Judiciária Gratuita, sob à alegação de que não teria condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Discorre que o Juízo determinou a juntada de elementos que comprovassem a sua hipossuficiência e, após o cumprimento da diligência requerida, teve o benefício negado, situação que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento. Afirma que o Magistrado de origem teria incorrido em error in procedendo ao indeferir a petição inicial durante a pendência do julgamento do Agravo de Instrumento pelo segundo grau, o que configuraria nulidade processual.

Alega que, mesmo diante da referida nulidade, deve ser apreciado o pedido de gratuidade em observância ao princípio da celeridade, pelos seguintes fundamentos: 1) para a concessão da gratuidade não seria necessária a demonstração de estado de hipossuficiência, sendo suficiente a declaração de que não teria condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família; 2) uma vez interposto o recurso, somente o Órgão Colegiado poderia obrigar o apelante a recolher custas, inexistindo causa para a extinção; 3) o magistrado de origem deveria julgar o pedido de gratuidade, deferindo-o ou indeferindo-o, mantendo a tramitação do processo até decisão do Colegiado;4) o juiz deveria ter intimado pessoalmente o autor, nos termos do §1º do art.485 do CPC/2015 e, 5) existência de contradição à celeridade processual, uma vez que a causa do indeferimento estaria em julgamento perante o Tribunal.

Aduz ter feito prova da impossibilidade de pagamento das custas processuais conjunta de todos os processos em trâmite no Juízo de Salinópolis tais como: a) comprovação de que todo o seu patrimônio estaria bloqueado pelo provimento 002/2005-CJCI, impossibilitando a aferição de proventos de sua venda; b) comprovação de renda, na qual teria demonstrado que não possui rendimentos tributáveis, sendo, portanto isento; c) comprovação dos fatos em outros processos e d) comprovação de que a empresa sobre a qual possui quotas patrimoniais não detém faturamento desde o ano de 2013, sendo desprovida de valor.

Reitera que ajuizou no Juízo de Salinópolis-PA aproximadamente 28 ações judiciais de desapropriação indireta e quase 100 ações de reintegração de posse porque seu patrimônio, que teria sido doado por seus pais, seria continuamente invadido por terceiros e pelo Poder Público, situação que estaria perdurando por mais de 30 anos, causando endividamentos.

Argumenta que obrigar o pagamento de custas seria impedir a resolução do conflito, uma vez que somente o custo inicial das 95 primeiras ações judicias em sua totalidade ultrapassaria a quantia de R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) em custas judiciais.

Ressalta que não importaria a extensão ou o valor imobiliário das áreas se todas estão bloqueadas pelo Provimento 002/2005-CJCI deste Egrégio Tribunal, ato que estaria sendo questionado no processo nº 0003456-22.2015.814.0048.

Defende ainda, que sua condição de empresário não impede o deferimento da benesse, o que se evidenciaria no fato de ser isento do pagamento de Imposto de Renda, bem como, através dos comprovantes de IPTU atrasados e contas de luz com aviso de corte.

Quanto ao valor patrimonial da Sociedade Empresária, alega que embora sua quota de participação seja de R$ 8.000.000,00(oito milhões de reais), não seria correto avaliar a empresa com base em seu capital inicial, que poderia sofrer mutações positivas ou negativas e, em relação ao fluxo de caixa contínuo, acrescenta que atualmente o capital social da empresa não possui qualquer valor, o que estaria demonstrado por meio de documentos que somente teve acesso após a decisão como: Relatório da Situação gerado pela Prefeitura de Ananindeua demonstrando que não houve faturamento na empresa desde 05/2013; CVIT da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Pará-SEFA, atestando que não houve emissão de nota fiscal tributada pelo ICMS relevante desde o mencionado período.

Informa que a empresa está inoperante, sem faturamento e acumulando prejuízo contábil, mantida aberta na espera de dias melhores, bem como, que o juízo teria incorrido em contradição porque em outros processos teria sido garantido o direito à gratuidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e, ao mesmo tempo, julgado o mérito acerca do pedido de gratuidade. Juntou documentos.

O Município de Salinópolis apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, aduzindo inexistir nulidade no julgamento, bem como, que não estariam preenchidos os requisitos para o deferimento da gratuidade e que os documentos juntados com a apelação não podem ser considerados, diante da preclusão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do CPC/15, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se há nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução pela ausência do pagamento de custas, bem como, se a causa está madura para apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA

Segundo o apelante, o magistrado não poderia extinguir o processo por ausência de pagamento de custas, se a questão ainda estava sendo debatida no Agravo de Instrumento pendente de julgamento na 2ª Instância, por força do art.101, §§1º e 2º do CPC/2015, que dispõe:

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. – grifo nosso

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso dos autos, de fato, constata-se que o apelante interpôs Agravo de Instrumento sob o nº
0802040-62.2017.8.14.0000

para atacar a decisão interlocutória do magistrado de origem que indeferiu o benefício da gratuidade. O Juízo a quo, mesmo com a pendência do mencionado recurso, decidiu por extinguir o feito com fundamento em ausência de recolhimento de custas.

Embora o Agravo de Instrumento não seja dotado de efeito suspensivo automático, há relevantes precedentes na jurisprudência pátria reconhecendo a nulidade de sentença em situações como a que ora se apresenta, tendo em vista que eventual decisão no Agravo poderia modificar o curso do processo, na medida que configura pressuposto válido para o prosseguimento da ação, causando prejuízo à parte autora. Neste sentido, confira-se os julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PROFERIDA ANTES DA DECISÃO DO ORGÃO AD QUEM SOBRE O AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Magistrado a quo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Agravo de Instrumento interposto. Sentença proferida antes da análise do referido recurso. Descabimento. 2. Aplicação do §1º do art. 101 do CPC. Efeito suspensivo provisório. Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas antes de uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa da ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição
. 3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, determinando o retorno dos autos, para regular prosseguimento do feito, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO tendo como apelante LUIS MOREIRA DA
(TJPA. 1758484, 1758484, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-21) – grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. AO RECEBER A INICIAL O MAGISTRADO SINGULAR ENTENDEU NÃO SE TRATAR DE CASO QUE FIZESSE JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, MOTIVO PELO QUAL A INDEFERIU E CONCEDEU O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONTRA ESTA DECISÃO A AUTORA INTERPÔS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE NO MOMENTO DA PROLATAÇÃO DA PRESENTE SENTENÇA AINDA NÃO HAVIA SIDO APRECIADO POR ESTE ÓRGÃO AD QUEM. O § 1º DO ART.101, DO CPC, INAUGURA UMA NOVA REGRA, QUANDO SE ESTIVER DIANTE DE NÃO CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. É O QUE A DOUTRINA VEM DENOMINANDO DE EFEITO SUSPENSIVO PROVISÓRIO DECORRENTE DE LEI. HAVENDO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NÃO PODERIA TER O MAGISTRADO EXIGIDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ATÉ UMA PRIMEIRA ANÁLISE DO RELATOR, SOB PENA DE CERCEAR A DEFESA DA ORA APELANTE E INCLUSIVE INVIABILIZAR SEU DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, O QUE NÃO PODE SER MANTIDO POR ESTA RELATORA. IMPRESCINDÍVEL QUE A SENTENÇA SEJA ANULADA E OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA QUE O MAGISTRADO FAÇA UMA NOVA ANALISE DA CONCESSÃO OU NÃO DA JUSTIÇA GRATUITA (TJPA.2271880, 2271880, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30).

Para ratificar, colaciono precedentes dos Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO À ÉPOCA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO, A QUAL SE DISCUTIA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. ERRO IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. I. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a parte autora não procedeu com o recolhimento das custas processuais. Entretanto, havia agravo de instrumento pendente de julgamento, à época, no segundo grau de jurisdição, discutindo os benefícios da justiça gratuita. II. Irresignadas com a decisão de fl. 67, as apelantes apresentaram o apelo, onde pugnam pelo conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que se anule a sentença combatida, tendo em vista a existência de agravo de instrumento pendente de apreciação por esta Corte e pelo fato das recorrentes terem comunicado ao juízo de piso a interposição do recurso de agravo de instrumento. III. No caso em exame, verifica-se que o juízo de piso errou, uma vez que a parte, ora Apelante, não quedou inerte ante a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária, determinando o preparo do feito em 15 dias, sob pena de extinção. Ao contrário disso, ajuizou um Agravo de Instrumento, dentro do prazo estabelecido, conforme se comprova na Certidão da Secretaria às fls. 64, bem como na cópia do recurso às fls. 65/66. IV. Vislumbra-se ainda, que o agravo de instrumento, interposto em face da decisão interlocutória de fl. 62, foi julgado em 03 de março de 2020, por esta Câmara, a qual foi declarada de ofício, a nulidade da referida decisão recorrida, bem como foi determinado o retorno dos autos à origem, para que o juízo a quo oportunizasse os autores da respectiva ação, que comprovassem por meio de prova documental que são merecedores das benesses da gratuidade judiciária. V. A conduta apressada em casos da espécie, não se mostra prudente nem tampouco producente, pois cria a possibilidade de decisões conflitantes, tendo como consequências nulidades processuais e insegurança jurídica. VI.
Dessa forma, verificando que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, por error in procedendo, e que a matéria trazida no Agravo de instrumento nº 0625016-98.2019.8.06.0000, já julgado, com a determinação de que o juízo a quo oportunizasse os autores da ação, que comprovassem por meio de prova documental que são merecedores das benesses da gratuidade judiciária, a desconstituição da sentença ora recorrida é medida que se impõe. VII. Recurso de apelação conhecido e provido. Decisão recorrida anulada. Retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer e dar-lhe provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 29 de junho de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - APL: 01012653920198060001 CE 0101265-39.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/06/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) – grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PENDENTE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE MODIFICA O CURSO DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.A inicial foi indeferida pelo juízo "a quo" em virtude do não recolhimento das custas judiciais. 2
.Incabível o indeferimento da inicial antes do julgamento do agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que negou o pedido de gratuidade de justiça.
3.
Independentemente da concessão ou não de efeito suspensivo ao agravo, precipitada a extinção do feito antes do pronunciamento de decisão que modifica o curso do processo, pois configura pressuposto válido para o prosseguimento da ação, causando prejuízo à parte autora
. 4.Nesta Corte, liminarmente foi atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela autora, sendo a decisão mantida, e deferida a justiça gratuita. 5.Sentença anulada. Retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. 6.Apelação da parte autora provida.

(TRF-3 - Ap: 00106599220184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/04/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/04/2019) – grifo nosso

Logo, a extinção prematura da ação, sem a manifestação da 2ª instância acerca da temática trouxe prejuízo ao apelante, contudo considerando que Agravo de Instrumento se encontra prejudicado em razão da superveniência da sentença, possível a apreciação da questão em sede de julgamento da apelação, diante do efeito devolutivo do recurso e em atenção aos princípios da celeridade, economicidade e boa-fé. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUESTIONANDO O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Dev
e ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da parte Apelante não ter recolhido as custas iniciais no prazo assinalado, mormente quando houve a interposição tempestiva de agravo de instrumento contra a decisão denegatória dos benefícios da justiça gratuita, o qual encontrava-se pendente de julgamento.
2. Tendo o Agravo de Instrumento perdido o seu objeto, em razão da prolatação da sentença singular antes do seu julgamento, e, em primazia dos princípios da boa-fé processual, economia e celeridade, hei por bem e por cautela em analisar e já deferir os benefícios da justiça gratuita à Recorrente, uma vez que comprovou a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00875944320198090076, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020). – grifo nosso

Evidenciada a violação ao direito de acesso à Justiça, diante do prejuízo caracterizado pela extinção prematura da ação, impõe-se o acolhimento da tese de nulidade da sentença. Assim,
passo a apreciação do pedido de gratuidade.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE.

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

A Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo Código de Processo Civil de 2015, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º do CPC/15, in verbis:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; - grifo nosso

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. – grifo nosso

Depreende-se do exposto, que a Declaração de Insuficiência de Recursos possui presunção de veracidade, entretanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu que esta declaração não detém presunção absoluta, devendo o pedido vir acompanhado de documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência. Senão vejamos:

O PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

"É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência

judiciária

gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe

25/11/2015) 2.

Os agravantes na peça de recurso especial formularam

de forma genérica pedido de concessão da justiça gratuita, lastreado na Lei 1.060/1950. 3 .
Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na espécie.
(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016) 4. Não há como afastar a pena de deserção no caso dos autos.5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 845.404/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). – grifo nosso

Corroboram com este entendimento os seguintes julgados da Colenda Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à análise do binômio necessidade/possibilidade que norteia a prestação de alimentos. 2. A análise da concessão do benefício da assistência judiciária encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A declaração de miserabilidade que embasa o pedido tem presunção relativa, podendo ser elidida pelas provas constantes dos autos
. 3. É inviável o exame de dissídio jurisprudencial quando se constata a incidência da Súmula 7/STJ, na medida em que falta identidade fática entre o paradigma apresentado e os fundamentos da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 467380 RS 2014/0016632-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2016). – grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA DE NOVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. 1. Inexistência de ofensa ao art.

535 do CPC, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 3 . Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa
. 4. Na hipótese, a reforma do julgado recorrido, quanto à não concessão de justiça gratuita, demandaria o reexame das provas constantes dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula n.º 07/STJ. 5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.

SÚMULA 284/STF. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PATROCÍNIO GRATUITO INCONDICIONAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1. A assertiva genérica de violação do art. 535 do CPC/1973 compromete a fundamentação do recurso especial. Aplicação da Súmula 284/STF. 2.
É possível o gozo da assistência judiciária gratuita mesmo ao jurisdicionado contratante de representação judicial com previsão de pagamento de honorários advocatícios ad exitum. 3. Essa solução é consentânea com o propósito da Lei n. 1.060/1950, pois garante ao cidadão de poucos recursos a escolha do causídico que, aceitando o risco de não auferir remuneração no caso de indeferimento do pedido, melhor represente seus interesses em juízo
. 4. A exigência de declaração de patrocínio gratuito incondicional não encontra assento em qualquer dispositivo da Lei n. 1.060/1950, criando requisito não previsto, em afronta ao princípio da legalidade. 5. Precedentes das Terceira e Quarta Turmas do STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, com determinação de retorno dos autos à origem para processamento da apelação. (REsp 1504432/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016). – grifo nosso

Além disto, a presunção de veracidade pode ser afastada, caso o Juízo se convença da existência de elementos que apontem a capacidade financeira do declarante, conforme Súmula nº 6 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 6: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016.

Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROC. N°. 0804895-09.2020.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: CELIO JORGE DA SILVA LIBERAL

AGRAVADO: NSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

II.A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚ

(TJPA. 3843027, 3843027, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-19).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA -
INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte.
V.V. JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO. Havendo comprovação da parte agravante de ser pobre no sentido legal, deverá a decisão ser reformada para lhe conceder a justiça gratuita.

(TJ-MG - AI: 10000191257070001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO – MANUTENÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ELIDIDA – RECEBIMENTO DE VULTUOSA QUANTIA EM DEMANDA INDENIZATÓRIA ALIADO À VIAGENS INTERNACIONAIS DEMONSTRADAS EM REDE SOCIAL QUE PERMITEM ARREDAR, PRIMA FACIE, A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR – INDÍCIOS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ENFRENTAR CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA – OPORTUNIZADA COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATUAL SITUAÇÃO ECONÔMICA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO
– RENITÊNCIA DO AUTOR – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0018555-83.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 02.12.2019)

(TJ-PR - AI: 00185558320198160000 PR 0018555-83.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 02/12/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019).

No caso em análise, o magistrado de 1º grau após conceder prazo para a comprovação da hipossuficiência, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da Justiça Gratuita. Em sua decisão, pontuou que o apelante é empresário e que de acordo com a declaração de ajuste anual junto à Receita Federal juntada com a emenda à inicial, é possuidor de expressiva quota de participação em sociedade empresária no valor de R$ 8.000.000,00(oito milhões de reais), ressaltando ainda, o significativo patrimônio, declaração de bens e rendimentos, bem como, que o apelante não poderia, em razão do próprio proveito econômico advindo da presente ação, autodeclarar-se pobre nos termos da lei.

Embora o apelante afirme que a condição de empresário não significa que detém recursos para o pagamento das custas, observa-se que os documentos juntados aos autos não são suficientes para a demonstração do alegado. Repise-se que a presunção da declaração de insuficiência de recursos fora afastada no caso, tendo em vista a existência de indícios de capacidade financeira. Neste ponto, verifica-se que o apelante, apesar de afirmar ser isento do pagamento do Imposto de Renda, a declaração juntada aos autos no ano de 2020 diz respeito ao exercício de 2017, portanto, desatualizada.

Ademais, no campo destinado às informações pessoais do mencionado documento, consta como ocupação do apelante, “proprietário de empresa ou firma individual ou empregador titular” e “dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços”. Na mesma declaração é informado que o recorrente é proprietário de imóvel urbano situado em Salinópolis avaliado em R$ 22.087.6555,49 e que possui quotas de capital da empresa Prodeurb - Projetos de Desenvolvimento Urbanos LTDA.

Conquanto o apelante sustente que a empresa não possui qualquer valor de mercado e não aufere rendimentos desde o ano de 2013, a afirmação não corrobora com as declarações de renda acostadas, uma vez que na declaração referente ao exercício de 2014, 2015 2016 e 2017, o apelante permanece declarando possuir quota de capital da Prodeurb no valor de R$ 8.000.000,00.

No que diz respeito à alegação de que o recorrente possui dívidas em atraso e bens imobiliários bloqueadas, tais circunstâncias, por si só, não denotam ausência de capacidade financeira, notadamente quando os documentos conflitam com a declaração de insuficiência de recursos, ressaltando-se que o apelante sequer junta extratos bancários para subsidiar suas declarações.

Diante de tais circunstâncias, não há como acolher o pedido do apelante quanto ao deferimento da gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão do benefício.

Neste sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal em processos semelhantes em que o ora recorrente também pleiteou a Justiça Gratuita:

(...)A insurgência do agravante se restringe a decisão de 1ª grau que não concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita requerida pelo autor.
Pois bem. Em uma análise preliminar e, em sede de cognição não exauriente, pelo que se depreende dos autos, o douto Juiz “a quo” indeferiu o pedido de assistência judiciária indicando evidências concretas de que o autor/agravante tinha um patrimônio incompatível com a condição de pobreza que justificasse o pedido de gratuidade.

Assim, embora o agravante tenha colacionado declaração de imposto de renda referente ao ano de 2017, na qual conta como isento, é sócio de sociedade empresária com capital vultoso, e pleiteia, nas 95 ações de reintegração de posse propostas, reaver áreas de extensões homéricas no Município de Salinópolis, fato que possibilita o parcelamento das custas iniciais, ante o disposto no artigo 98, §6 º do CPC
.

(...)

Ausente os requisitos legais para a concessão pleiteada, INDEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO.

(TJPA. AI 0802048-39.2017.814.0000. Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares. 15 de dezembro de 2017). – grifo nosso

Entendeu o legislador que cabe ao magistrado dirigente do feito avaliar o caso concreto para definir a solução legal mais apropriada, seja concedendo a gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consentir a redução percentual das despesas que a parte tiver que adiantar, ou mesmo conceder o parcelamento das despesas (art. 98, §§ 5º e 6º), ou ainda, indeferir o benefício, observando a prévia manifestação da parte requerente nos termos do art. 99, §2º do NCPC.

Observo no caso presente que ao contrário do que pretende o recorrente, os indícios apontam para sua capacidade financeira.

(TJPA. AI 0802054-46.2017.814.0000. 2ª Turma de Direito Público. Rel Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. 23 de janeiro de 2018). – grifo nosso

Importa esclarecer ainda, que este órgão julgador não está obrigado a decidir com base em decisões proferidas em processos diversos, possuindo liberdade para avaliar as provas e assim, formar seu convencimento.

Por fim, indeferido pedido de gratuidade nesta instância recursal, deve ser concedido novo prazo ao apelante para recolhimento das custas e, só depois de escoado o prazo sem o pagamento, é que fica autorizada nos termos da lei, a extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença e, no mesmo ato, indeferir o pedido de gratuidade judiciária, em observância
aos princípios da celeridade, economicidade e boa-fé
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja concedido novo prazo para o recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do processo. Determino ainda que o apelante, no prazo de 10 dias, pague as custas da Apelação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2021